Tribunal: STF
Processo: Rcl 38730
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Paradigma sem efeitos vinculantes. 3. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.